Tribunal: TJMT
Processo: 0001530-05.2012.8.11.0077
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001530-05.2012.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (APELANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), CONCEICAO ALVES TOME - CPF: 922.844.691-91 (APELADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), CONCEICAO ALVES TOME - CPF: 922.844.691-91 (REPRESENTANTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (APELADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), FRANCISCO OLIVATO JUNIOR - CPF: 608.893.499-91 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), FRANCISCO OLIVATO JUNIOR - CPF: 608.893.499-91 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – REJEIÇÃO – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE PRECÁRIA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
– IMPROCEDÊNCIA – IMÓVEL RURAL – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO APLICÁVEL – INADIMPLEMENTO DA PARTE COMPRADORA – RESCISÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DA PARCELA PAGA – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DE FORMA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Quando o recorrente ataca os fundamentos deduzidos na sentença, guardando relação com o julgado, não há que se falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade.

Inexiste nulidade da sentença por cerceamento de defesa, se a produção de provas não se mostrou essencial ao deslinde da lide, tampouco é necessário o despacho saneador quando o feito comporta julgamento antecipado do mérito, conforme disposto no art. 357, do CPC.

Mostra
-
se descabida a tese de exceção de usucapião em ação envolvendo contrato de compra e venda inadimplido pela parte compradora, em razão da precariedade da posse exercida, a qual somente se tornará plena com a quitação integral do preço ajustado pelas partes.

Não pode a parte contratante se valer da exceção de contrato não cumprido para justificar o inadimplemento de uma obrigação por ela assumida, especialmente quando não há cláusula contratual condicionante.

Havendo descumprimento por parte do comprador, que deixou de efetuar o adimplemento das parcelas pactuadas no compromisso de compra e venda, a rescisão do contrato é medida que se impõe e, por consequência, a reintegração de posse em favor da vendedora.

Somente devem ser indenizadas as perdas e danos decorrentes de rescisão contratual quando cabalmente comprovadas.

Os transtornos decorrentes de eventual descumprimento contratual são consequências naturais do risco inerente a qualquer negócio jurídico, sem, contudo, constituir dano moral passível de indenização, principalmente quando ausente qualquer comprovação
de efetiva ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

Deve ser mantida à sucumbência recíproca fixada na sentença, tendo em vista a improcedência de parte dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
São José S/A Agrícola e Pastoril
e por
Conceição Alves Tomé
, em face da sentença proferida nos autos da ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e perdas e danos, em que Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, para: a) declarar a rescisão do Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras avenças juntada aos autos, em razão do inadimplemento da parte requerida Conceição Alves Tomé por falta de pagamento das parcelas do preço pactuado; b) determinar a reintegração da parte autora São José S/A Agrícola Pastoril na posse do imóvel objeto da lide; c) determinar que a autora devolva a parte requerida a quantia paga, acrescida de juros e correção monetária desde a data do pagamento até a data da devolução.

E ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais de forma igualitária, metade pra cada uma e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante
São José S/A Agrícola e Pastoril
recorre, insurgindo
-
se contra a sentença na parte que julgou improcedente o pedido de indenização por perdas e danos (lucros cessantes) e indenização por dano moral.

Defende que a valorização do imóvel não substitui os frutos perdidos durante os 20 (vinte) anos de posse precária do apelado, devendo ser indenizada por arbitramento, na média do que deixou de lucrar na perda da posse, seja pela exploração vegetal, seja pela criação de gado ou simplesmente pelo arrendamento correspondente ao período de inadimplência, pela média da região.

Aduz que é equivocada a determinação para devolução do valor pago pelo apelado, referente às parcelas adimplidas, bem como que o seu afastamento da posse do imóvel de sua propriedade, restringindo
-
a de usar, gozar e dispor do bem por mais de 20 (vinte) anos, causou
-
lhe abalo de ordem moral.

Por fim, defende que não há que se falar em sucumbência recíproca, devendo o apelado responder integralmente pelas custas processuais e ônus sucumbencial.

O apelante
Conceição Alves Tomé
, nas razões de recurso, sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a oitiva de testemunhas; por ausência de despacho saneador; por violação ao princípio da não surpresa e pela omissão quanto à necessidade de diligência probatória e pela falta de fundamentação no indeferimento da prova testemunhal.

No mérito, alega que o Magistrado
a quo
partiu de premissa equivocada ao não considerar a exceção de usucapião para julgar improcedente o pedido da autora, já que reconhecido via cláusula contratual que já estava na posse do imóvel por mais de 10(dez) anos até a propositura da ação.

Aduz que não pode a sua posse exercida de forma mansa, pacífica e justa ser transformada para posse precária por conta do inadimplemento de parte do contrato e que invocou com a devida razão a exceção de contrato não cumprido, pois, ao mesmo tempo que as cláusulas contratuais condicionam a outorga de escritura ao georreferenciamento que jamais fora feito pela apelada, condiciona a desistência da Ação de Reintegração de Posse n. 335/2000.

Por fim, reitera a fundamentação acerca da falta de apreciação de matéria de fato e de direito; a desconsideração indevida da notificação extrajudicial encaminhada à apelada para que viesse receber as parcelas devidas, o que afasta sua mora; que houve deturpação por parte do magistrado na interpretação das cláusulas contratuais e das provas constantes dos autos, para o fim de favorecer a apelada e aos interesses do Ministério Público, porque a área estaria localizada dentro dos limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

Pede o provimento do recurso, para o fim de julgar improcedente a ação e, alternativamente, que seja reconhecido o seu direito a indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como as voluptuárias, se não puder levantá
-
las.

Contrarrazões apresentada por Conceição Alves Tomé no Id. 29343451.

Contrarrazões apresentada por São José S/A Agrícola e Pastoril (Id. 35861975), pugnando pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões a apelada São José S/A Agrícola e Pastoril pugna pelo não conhecimento do recurso interposto por Conceição Alves Tomé, por violação ao princípio da dialeticidade.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, restou evidente que o apelante insurge-se contra a sentença que não acolheu seu pedido de usucapião e julgou procedente a ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, rebatendo os seus argumentos e pretendendo sua reforma, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA – DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE O PRESENTE CASO E O QUE FOI OBJETO DO RESP No. 1.119.300-RS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que reproduzindo o teor da peça contestatória, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
Em regra, a devolução dos valores investidos somente poderá ocorrer em trinta dias, a partir da última assembleia do grupo, consoante o entendimento consolidado no julgamento do REsp no 1.119.300/RS. Todavia, no caso em análise, tratando-se de situação especialíssima, a devolução deverá ocorrer de forma imediata e sem qualquer abatimento, pois caracterizada a responsabilidade da ré no desfazimento contratual, decorrente da alteração unilateral do objeto do ajuste anteriormente firmado.” (N.U 0034024-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 30/01/2020) (destaquei)

Isso posto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Conceição Alves Tomé sustenta a preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, porque desconsiderou o pedido para realização de audiência de instrução e julgamento e de diligência probatória.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, não ocorre cerceamento de defesa quando a prova oral não é necessária e a prova documental acostada aos autos é suficiente ao deslinde da causa, como ocorre na hipótese.

Com efeito, no
s termos do artigo 371, do Código de Processo Civil, impõe-se ao Magistrado a apreciação da prova, indicando, na decisão, as razões de formação de seu convencimento.

O juiz é o destinatário direto da prova, e a quem cabe a condução do processo, de modo que, existindo provas suficientes para o julgamento da lide, é seu dever rejeitar a pretensão de produção de provas inúteis e desnecessárias, inclusive para garantir a razoável duração do processo, conforme estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII.

Dessa forma, se o conjunto probatório acostado aos autos for suficiente para embasar o convencimento do magistrado, a produção de outras provas implicaria a prática de atos meramente protelatórios, não havendo que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

No caso em questão, o contrato celebrado entre as partes e os demais documentos que o acompanham são plenamente capazes de solucionar a questão, mostrando se desnecessária o depoimento das partes e oitiva de testemunhas, mormente porque a lide se baseia em alegação de descumprimento contratual.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL URBANO (LOTE) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO ADIMPLEMENTO – CABIMENTO DA RESCISÃO NOS TERMOS CONTRATADOS –
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL POR PARTE DO REQUERIDO/APELANTE – MULTA CONTRATUAL – PREVISÃO NO CONTRATO – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL – APELO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, uma vez que em razão da renúncia dos advogados, em face à problemas de ordem pessoal e também por falta de pagamento, e também porque a notificação de renúncia foi encaminhada a pessoa diversa da parte, de modo que não havia como o Apelante ter ciência nem da renúncia, nem dos termos da sentença
. Impõe-se reconhecer a procedência do pedido de rescisão do contrato de promessa de compra e venda, aplicando as cláusulas contratuais firmadas, em face ao inadimplemento contratual , ressaltando-se que não há falar em cerceamento de defesa, em razão da não produção da prova testemunhal, eis que se trata de questão de direito, tendo o Autor/Apelante total oportunidade de juntar os documentos que atestassem a quitação do negócio.
” (N.U 0002201-71.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (destaquei)

Da mesma forma, não
merece acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de despacho saneador.

Isso porque, ao
contrário do que alega o apelante Conceição em suas razões recursais, depreende-se do art. 357, do Código de Processo Civil, que o despacho saneador é cabível quando não ocorrer as hipóteses de extinção do processo (art. 354); de julgamento antecipado do mérito; (art. 355) ou julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356).

Assim, sendo o caso de julgamento antecipado da lide, tem-se por dispensado o saneamento do processo, com a intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir, o que ocorreu, conforme se verifica do despacho constante do Id. 29341042.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a falta do despacho saneador só enseja nulidade quando demonstrado evidente prejuízo para uma das partes, o que não é o caso.

Sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL TRANCADO. RETENÇÃO. ART. 542, § 3o, DO CPC. REGRA GERAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 331, § 3o DO CPC. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E DE PERICULUM IN MORA. MEDIDA CAUTELAR NEGADA. 1. Medida cautelar ajuizada com o objetivo de destrancar recurso especial retido com base no art. 542, § 3o, do Código de Processo Civil, interposto contra acórdão que apreciou decisum interlocutório; no caso concreto, o magistrado de instrução considerou que as provas deveriam ser produzidas, por força do § 3o do art. 331 do Código de Processo Civil antes que fossem delimitados os pontos controvertidos. 2. A retenção dos recursos especiais, com base no art. 542, § 3o, do Código de Processo Civil, configura uma regra geral, quando a insurgência está dirigida contra debate acerca de decisão interlocutória, que é o caso concreto. Precedentes: AgRg na MC 23.800/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; AgRg na MC 17.449/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 6.12.2013; AgRg na MC 16.817/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.9.2010. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acolhe a possibilidade de aplicação do § 3o do art. 331 do Código de Processo Civil, em casos como o dos autos, pois "(...) o sistema processual atual não consagra a obrigatoriedade do despacho saneador em momento único. O saneamento do processo é feito em qualquer momento, desde que surja a necessidade de corrigir qualquer desvio prejudicial à apuração dos fatos discutidos e à aplicação das leis suscitadas. A regra do § 3o do artigo 331 do Código de Processo Civil não é obrigatória. A sua falta só produz nulidade quando demonstrado evidente prejuízo para uma das partes" (EDcl no AgRg no REsp 724.059/MG, Rel. Ministro José delgado, Primeira Turma, DJ 3.4.2006, p. 252).

4. No que tange ao periculum in mora, também não existe, já que a produção de provas sem a fixação dos pontos controvertidos no despacho saneador não produz, em princípio, nenhum dano à parte,
salvo se houver questão fática específica, que deverá ser discutida nos autos do feito principal; logo, mesmo que fosse necessário aferir tal malferimento na presente medida cautelar, este tema esbarraria no teor da Súmula 7/STJ, que veda o revolvimento de questões de fato na instância especial. Agravo regimental improvido.” (AgRg na MC 25.519/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016) (destaquei)

Rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurgem
-
se as partes contra a sentença proferida nos autos da ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e perdas e danos, em que Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, para: a) declarar a rescisão do Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras avenças juntada aos autos, em razão do inadimplemento da parte requerida Conceição Alves Tomé por falta de pagamento das parcelas do preço pactuado; b) determinar a reintegração da parte autora São José S/A Agrícola Pastoril na posse do imóvel objeto da lide; c) determinar que a autora devolva a parte requerida a quantia paga, acrescida de juros e correção monetária desde a data do pagamento até a data da devolução.

E ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais de forma igualitária, metade pra cada uma e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Os recursos serão julgados conjuntamente.

Pois bem.

No caso em comento, a controvérsia da ação consiste na rescisão contratual, com a consequente reintegração do imóvel e pedido de indenização por perdas e danos.

Extrai
-
se dos autos que São José S/A Agrícola Pastoril celebrou com Conceição Alves Tomé, em 20/10/2003 (Id. 29339491) o Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras Avensas, tendo como objeto a área rural de 43,78 (quarenta e três hectares e setenta e oito ares), localizada na Fazenda Antonieta, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, cujo pagamento foi ajustado em 40 @ de boi gordo por alqueire (2.42 ha), resultando em um total de 191,75 @, no valor de R$ 11.124,40 (onze mil cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos).

A autora São José S/A Agrícola Pastoril alegou que o requerido Conceição Alves Tomé efetuou o pagamento de apenas 02 (duas) parcelas, ressaltando que o notificou extrajudicialmente em 01/06/2010, configurando sua mora, o que dá ensejo
à rescisão contratual e a reintegração na posse do bem imóvel em comento, bem como à condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Em contrapartida, o requerido Conceição Alves Tomé requer seja reconhecida a exceção de usucapião, sob fundamento de que já ocupava a área antes mesmo da celebração do contrato e, pugna pela improcedência dos pedidos, argumentando que a autora deixou de cumprir com o previsto no contrato, consistente na regularização da área para transferência do imóvel (escritura pública), o que deu causa a sua inadimplência, bem com que a notificou para cumprimento de sua obrigação (Id. 29341499), mas não obteve êxito.

Quanto a pretensão do requerido/apelante Conceição Alves Tomé, da declaração de usucapião, tal como consignado na sentença, não merece acolhida.

É cediço que a usucapião é a modalidade de aquisição da propriedade por meio da posse prolongada de um bem móvel ou imóvel, mediante o preenchimento dos pressupostos legais. Os pré-requisitos básicos para a obtenção do direito são a posse, por determinado lapso de tempo, e sua a continuidade/ininterrupção com
animus domini
.

A ação de usucapião pode ser utilizada quando a parte demandante não tiver qualquer relação com o anterior proprietário, situação efetivamente diversa da veiculada nos autos, e que a causa de pedir esteja exclusivamente fundamentada no exercício de posse.

Assim, na hipótese, flagrante se apresenta a ausência de posse
ad usucapionem
, porquanto exercida pelo requerido/apelante de forma precária, em decorrência de consentimento à obtenção do domínio do bem imóvel, com base no pagamento de preço a anterior titular da propriedade.

Ressalta
-
se que além de decorrer de contrato de compromisso de compra e venda firmado com a parte autora, o inadimplemento do pacto é confesso.

Nesse sentido, correta a sentença ao constar que: “
A posse da parte ré sobre o imóvel é precária, pois decorrente de contrato de compra e venda confessadamente não adimplido e, portanto, não se trata de posse com ânimo de dono, isto é, não se trata de posse ad usucapionem.
” (Id. 29342962).

Ademais, embora o apelante afirme que já estava na área antes de efetivado o contrato com a autora, este além de reconhecer a existência de cláusula consignando que a sua ocupação no imóvel antecedente ao contrato passou a ser definitiva a partir dali,
confirma a realização de contrato oneroso em relação a área que quer usucapir, o que, por si só, já afasta o ânimo de dono, necessário ao êxito em qualquer das modalidades de prescrição.

Outrossim, é fato incontroverso nos autos a ausência de pagamento das parcelas do contrato, sendo assim, o inadimplemento do contrato de compromisso de compra e venda retira a qualidade da posse
ad usucapionem
, ou seja, a posse do compromissório comprador é injusta e precária, não ensejando o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Nesse sentido colaciono o seguinte precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES
- IMÓVEL ALIENADO PELO ESPÓLIO E HERDEIROS - NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE ALVARÁ JUDICIAL - NULIDADE DO CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, CEDÊNCIA DE DIREITO DE POSSE E OUTRAS AVENÇAS -
AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA PELO PERÍODO AQUISITIVO - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - USUCAPIÃO AFASTADA
- INADIMPLEMENTO - POSSE DE MÁ-FÉ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de compra e venda havido entre as partes revela obstáculo objetivo na "causae possessionis", porquanto contraindica o ânimo de dono e afasta o reconhecimento de que há posse qualificada. Vale dizer, o requerido apelante ao firmar contrato de compra e venda, como adquirente não se reconhece como proprietário, circunstância que descaracteriza o animus domini e afasta a pretensão de usucapião, máxime se também ausente a posse mansa e pacífica pelo período aquisitivo.
” (N.U 0000522-54.2008.8.11.0005, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (destaquei)

Aliás, em situação idêntica, este Sodalício decidiu recentemente, vejamos,
in verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL SEM FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – USUCAPIÃO – POSSE PRECÁRIA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PARCELAS PAGAS – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DEVIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Quando é incontroverso o inadimplemento e limitada a defesa nas exceções de Usucapião e de Contrato não Cumprido, torna-se desnecessária a produção de prova oral, até mesmo para a reintegração de posse determinada pelo juízo de origem, porque é complemento da sentença que rescindiu a Compra e Venda. “
O depoimento pessoal é realizado a requerimento da parte contrária (art. 343 CPC/1973), e não pelo próprio depoente, que possui momentos processuais próprios para expor seus argumentos de defesa u aqueles que fundamentam sua pretensão
” (STJ, REsp 17164453, j. 14-8-2018). “
Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa
” (AgInt no REsp 1.044.194, j. 19-10-2017). “
Se a prova encartada nos autos se mostrar suficiente para o julgamento da lide, mesmo após o saneamento do processo, desnecessária a oitiva de testemunhas ou depoimento pessoal em audiência e instrução
” (STJ, AREsp 1.269.202, j. 27-3-2020). Mesmo sucinta, não se caracteriza como desprovida de fundamentação a decisão que de forma clara e suficiente dá solução à controvérsia. A Exceção de Contrato não Cumprido só se configura quando a prestação da obrigação de uma das partes é correlata e dependente do concomitante cumprimento da outra.
Notificado o comprador da intenção da vendedora de rescindir a avença pelo inadimplemento, cabe a ele, para fins de afastar a mora, ingressar com a competente Ação Consignatória
.
O contrato de compra e venda torna precária a posse do adquirente até a quitação do preço, e não gera a aquisição da propriedade por Usucapião em caso de inadimplemento, sobretudo se está em trâmite anterior Ação de Reintegração de Posse proposta pelo vendedor contra o comprador, cuja desistência constou expressamente na avença. Isso, inclusive, demonstra o vício no momento da celebração
.
“A cláusula penal não resulta automaticamente da lei, tampouco da natureza do contrato, dependendo a sua exigência de prévia pactuação entre as partes. [...]”
(STJ, REsp 1691008-GO, p. 18-5-2018).
“A cláusula penal compensatória constitui pacto acessório, de natureza pessoal, por meio do qual os contratantes, com o objetivo de estimular o integral cumprimento da avença, determinam previamente uma penalidade a ser imposta àquele que der causa à inexecução, total ou parcial, do contrato. Funciona, ainda, como fixação prévia de perdas e danos, que dispensa a comprovação de prejuízo pela parte inocente pelo inadimplemento contratual”
(STJ, REsp 1.617.652, j. 26-9-2017)
.
O parcial acolhimento da pretensão formulada resulta em sucumbência recíproca.
(N.U 0001401-95.2012.8.11.001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020) (destaquei)

Desse modo, deve ser mantida a sentença, tal como proferida.

Com relação ao mérito, entendo que também não merece reforma a sentença.

Com efeito, nos moldes do artigo 475 do Código Civil, “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

Assim, o direito de resolução do contrato é consequência direta do inadimplemento culposo de uma das partes.

No caso, é incontroverso o inadimplemento do promitente comprador, conforme inclusive reconhecido por ele quando afirma que deixou efetuar o adimplemento do contrato porque a autora também estaria em mora, por não regularizar a área vendida para transferência.

Desse modo, é perfeitamente cabível a resolução do contrato de compromisso de compra e venda, objeto da lide. E como consequência natural da resolução do instrumento, exsurge o direito da autora, promitente vendedora do imóvel, à reintegração de posse.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PERDA DE OBJETO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES CONFIGURADA - RESCISÃO CONTRATUAL VIABILIDADE - REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA
- FRUIÇÃO DO BEM QUE IMPORTA EM PAGAMENTO DE ALUGUEL – VALOR A SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A prescrição do débito decretada no feito monitório não atinge o objeto desta demanda, consistente na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural c/c imissão de posse e perdas e danos. 2.
Havendo inadimplemento contratual por parte dos réus, a rescisão contratual é medida que se impõe, o que autoriza a reintegração /imissão dos vendedores na posse do bem, por ser esta consequência daquela.
3. Por sua vez, tendo em vista que, até agora, têm os réus/apelados usufruído do imóvel, é perfeitamente cabível a estipulação de aluguel (a ser aferido em liquidação de sentença) pelo período de fruição do bem, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.” (N.U 1004650-82.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) (destaquei)

Com relação a alegação do requerido/apelante de equívoco na sentença ao
não acolher a tese de exceção de contrato não cumprido
, coaduno do mesmo entendimento proferido na sentença de que: “
as cláusulas contratuais não condicionam a outorga da escritura ao pagamento, também não condicionam o pagamento à prévia outorga da escritura, tampouco à desistência da Ação de Reintegração de Posse no 335/2000 ou ainda à ultimação da medição topográfica/georreferenciamento
”.

Na hipótese, estamos diante de contrato bilateral através do qual nenhum dos contraentes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (art. 476, do CC).

Assim, não havendo qualquer cláusula expressa condicionando o adimplemento das parcelas do contrato de compromisso de compra e venda com a regularização do imóvel para transferência (registro da escritura pública), não pode o requerido/apelante valer-se da pretendida exceção, para descumprir a obrigação por ele assumida.

Nesse sentido,
in verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ART. 373, I, CPC/15 – ÔNUS DA PROVA – FECHAMENTO DA EMPRESA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RECURSO DESPROVIDO. O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega, comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia aos apelantes demonstrar de forma real o descumprimento do contrato de compra e venda. Não tendo se desincumbido de provar as suas alegações, o desprovimento é medida que se impõe.
A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.”
(N.U 0003580-82.2012.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019) (destaquei)

No que se refere à alegação formulada pelo requerido/apelante de que a autora foi notificada porque estava em mora, tal como exposto na decisão recorrida,
“
eventual mora da parte autora não tem o condão de justificar a mora da parte ré — e vice—versa
”.

Ademais, observa
-
se dos autos que a notificação encaminhada pelo requerido/apelante à autora foi encaminhada em 19/03/2013 (Id. 29341499), posterior ao ajuizamento da demanda, que se deu em 25/04/2012 (Id. 29339485).

Dessa forma, como houve o descumprimento por parte do requerido, que deixou de efetuar o adimplemento das parcelas pactuadas no compromisso de compra e venda, a rescisão do contrato é medida que se impõe e, por consequência, a reintegração de posse em favor da autora.

Salienta
-
se que, em regra, a rescisão dissolve o contrato e retroage os contraentes ao
status quo ante
, como se o contrato jamais tivesse sido realizado.

Considerando esse ponto, o
pedido formulado pela autora/apelante São José S/A Agrícola Pastoril de retenção e perda do valor que foi pago pela parte requerida, como expôs o Juízo
a quo
, também não pode ser acolhido.

É cediço que o desfazimento da relação contratual tem como consequência lógica a restituição dos valores pagos pelo comprador.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE POSSE DE FRAÇÃO DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA ESTAVA CONDICIONADA AO REGISTRO DA PROPRIEDADE – ÔNUS DA PARTE NÃO SATISFEITO –
MORA QUE SE DEU PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPROVADOR – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS E TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO IMÓVEL – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS
– POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Deve ser declarada a rescisão de transferência de posse de imóvel rural , quando flagrante o inadimplemento do promissário comprador.
O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de posse de imóvel motiva o retorno das partes ao estado anterior com, de um lado, a devolução do preço pago e a indenização pelas benfeitorias e, de outro, a restituição do imóvel e o pagamento de aluguéis pelo período de ocupação do bem objeto do contrato rescindido, as quais podem ser compensadas.
Apenas constitui objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo a inovação recursal. Na espécie, o pedido de aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato não foi aventado em momento oportuno.” (N.U 0001630-34.2004.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (destaquei)

Em relação às perdas e danos, é sabido que o inadimplemento da obrigação sujeita a parte devedora inadimplente ao dever de reparar as perdas e danos sofridas pela parte credora. Estas incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes decorrentes, efeitos direto e imediato, conforme prevê os artigos 402 e 403 do Código Civil.

Portanto, o responsável pelo inadimplemento tem o dever de reparar os prejuízos porventura suportados pela outra parte contratante.

Na sentença restou consignado que:

“Com relação ao pedido de indenização por perdas e danos, pretende a parte autora a indenização pelo lucro cessante referente ao período em que a parte vendedora não pôde usufruir o bem. Sendo assim, tal indenização corresponderia, em tese, à valorização do imóvel, aos frutos e ao valor que os vendedores deixaram de lucrar pela aplicação do capital que seria recebido pela venda do imóvel. Ocorre que não há que se indenizar a valorização do imóvel, pois como este será devolvido à parte vendedora, nada haverá que se indenizar, já que naturalmente tal valorização voltará a incorporar o patrimônio do vendedor por ocasião da reintegração de posse. No que tange ao valor que os vendedores deixaram de lucrar pela aplicação do capital que seria recebido pela venda do imóvel, também não merece indenização, porquanto será substituído pela natural valorização do imóvel que, repita-se, será incorporada ao patrimônio do vendedor por ocasião da reintegração de posse. Eventual procedência deste pedido acarretaria verdadeiro bis in idem indenizatório, pois a parte vendedora iria perceber não só os lucros cessantes pela falta de aplicação do capital que seria recebido pela venda do imóvel, mas também o próprio imóvel e sua valorização ao longo dos anos.

Quanto aos frutos, também não podem ser indenizados, pois a existência destes depende do trabalho na terra, que não é garantido que existiria se o imóvel estivesse na posse da parte vendedora, e não é possível se indenizar dano hipotético.

Assim, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por perdas e danos.”

Na hipótese, acompanho o entendimento do Juízo
a quo
, haja vista que a autora/apelante não comprovou que antes de celebrar o contrato com o requerido a área era produtiva, principalmente por reconhecer que a ocupação do imóvel pelo comprador já era antecedente ao instrumento contratual.

Ademais, não trouxe aos autos qualquer comprovação acerca de possível arrendamento da área a terceiro. Não há nos autos a
mínima prova do que a autora/apelante deixou de lucrar – lucros cessantes (
frustração da expectativa de lucro
,
perda de um ganho esperado
).

Assim, não havendo prova mínima nos autos acerca dos danos materiais e lucros cessantes, os quais não comportam fixação hipotética, entendo pelo indeferimento do pleito.

Nesse sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS - MÉRITO –
RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO
– CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO É facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos forem suficientes ao seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do CPC. O interesse de agir em grau de recurso está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, situação evidenciada na hipótese dos autos. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos , nos termos do artigo 475 do Código Civil. A indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório.
É cabível a indenização por danos materiais e lucros cessantes desde que devidamente comprovados.
Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários fixados no primeiro grau, levando-se em conta o trabalho adicional desempenhado pelo patrono nessa fase.” (N.U 0001621-52.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA PERDA DA CHANCE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PESSOA JURÍDICA QUE NUNCA EXERCEU ATIVIDADE EMPRESARIAL. LAUDO PERICIAL BASEADO EM DANO HIPOTÉTICO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais, em fase de liquidação de sentença por arbitramento, de que foram extraídos estes recursos especiais, interpostos em 12/03/2018 e 13/03/2018 e distribuídos ao gabinete em 04/07/2018. 2. O propósito dos recursos especiais consiste em decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a violação da coisa julgada, na liquidação de sentença por arbitramento, em virtude da aplicação da teoria da perda de uma chance para calcular os lucros cessantes; (iii) a comprovação dos lucros cessantes. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, estando suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022, I e II, do CPC/15. 4.
De acordo com o CC/02, os lucros cessantes representam aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, por efeito direto e imediato da inexecução da obrigação pelo devedor. 5. A perda de uma chance não tem previsão expressa no nosso ordenamento jurídico, tratando-se de instituto originário do direito francês, recepcionado pela doutrina e jurisprudência brasileiras, e que traz em si a ideia de que o ato ilícito que tolhe de alguém a oportunidade de obter uma situação futura melhor gera o dever de indenizar. 6. Nos lucros cessantes há certeza da vantagem perdida, enquanto na perda de uma chance há certeza da probabilidade perdida de se auferir uma vantagem. Trata-se, portanto, de dois institutos jurídicos distintos. 7. Assim feita a distinção entre os lucros cessantes e a perda de uma chance, a conclusão que se extrai, do confronto entre o título executivo judicial - que condenou a ré à indenização por lucros cessantes - e o acórdão recorrido - que calculou o valor da indenização com base na teoria perda de uma chance - é a da configuração de ofensa à coisa julgada. 8. Especificamente quanto à hipótese dos autos, o entendimento desta Corte é no sentido de não admitir a indenização por lucros cessantes sem comprovação e, por conseguinte, rejeitar os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria aqueles que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada.
9. Recurso especial de OPTICAL SUNGLASSES LTDA conhecido e desprovido. Recurso especial de VERPARINVEST S/A conhecido e provido.” (REsp 1750233/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019) (destaquei)

Com relação ao pedido formulado pelo requerido/apelante, de
indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como as voluptuárias, verifica
-se que não houve comprovação do alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto ao suposto dano moral ocasionado à autora/apelante, do mesmo modo não merece reparos a sentença, na medida em que os transtornos decorrentes de eventual descumprimento contratual são consequências naturais do risco inerente a qualquer negócio jurídico, sem, contudo, constituir dano moral passível de indenização.

Além disso, inexistem nos autos elementos probatórios que comprovem qualquer abalo ou credibilidade à imagem da autora que, como ressaltado pelo Juízo
a quo
, é pessoa jurídica.

Por fim, deve ser mantida à sucumbência recíproca fixada na sentença, tendo em vista a improcedência de parte dos pedidos autorais. Cito: AgInt nos EDcl no REsp 1771794/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019.

Isso posto,
nego provimento aos recursos
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020